Tribunal: TJSP
Processo: 2165874-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Constituição do crédito tributário a partir da entrega da GIA, conforme entendimento consolidado do E. STJ. Termo inicial da prescrição com a constituição do crédito. Todavia, no caso concreto, verificada suspensão do prazo prescricional em decorrência de decisões liminares proferidas em ações

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Constituição do crédito tributário a partir da entrega da GIA, conforme entendimento consolidado do E. STJ. Termo inicial da prescrição com a constituição do crédito. Todavia, no caso concreto, verificada suspensão do prazo prescricional em decorrência de decisões liminares proferidas em ações judiciais, levando à constatação de que a prescrição não se consumou.
Recurso não provido.